Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-80.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702686-80.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILSON ARAUJO BATISTA EMBARGADO: MARIA SILENE FERREIRA NUNES D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 24471646, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator